Tribunal: TJES
Processo: 5012076-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Extinção da Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012076-06.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COIMEQ COM. E IND. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

AGRAVADO: SUPPLY FOMENTO MERCANTIL LTDA.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5012076-06.2022.8.08.0000

A
GV
T
E
:

COIMEQ COM. E IND. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

A
GV
D
O
:
SUPPLY FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUAS TESTEMUNHAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE. REJEITADA. MÉRITO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I -
Preliminar de Ausência de Interesse Recursal:
Tratando-se de ação executiva em que a parte agravante figura como devedora, por óbvio há interesse em recorrer para afastar a validade do título executivo, ainda que os bens penhorados não pertençam a ela, uma vez que o resultado desse pedido pode beneficiar todos os executados de forma conjunta.

II – Mérito:
Matérias de ordem pública podem ser analisadas pelo julgador independentemente de suscitação pelas partes, razão pela qual o magistrado ao deixar de analisá-las,
mormente quando
provocado, incorre em negativa de prestação jurisdicional.

III
– Na esteira do entendimento jurisprudencial, o contrato de confissão de dívida é título executivo hábil a aparelhar a ação executiva.

IV
– Não há que se falar em prescrição quando o exequente mantém-se diligente e impulsionando o feito a todo momento. Agir de modo diverso seria prestigiar a conduta furtiva dos devedores que apenas manifestam-se no feito após o êxito no bloqueio de seus ativos.

V
– Recurso provido para anular a decisão recorrida, todavia, rejeitando as matérias suscitadas pelo devedor recorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concordam os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO para anular a decisão objurgada e proferir outra, todavia, rejeitando as teses do devedor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5012076-06.2022.8.08.0000

A
GV
T
E
S
:

COIMEQ COM. E IND. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
e OUTRO

A
GV
D
O
:
SUPPLY FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na instância originária em que determinou o bloqueio dos bens do sócio da recorrente.

Em suas razões, a recorrente sustenta a
inexigibilidade
do título, ante a ausência de preenchimento das condições
estabelecidas no contrato, bem como a prescrição intercorrente. Consigna que não houve o devido enfrentamento das questões, as quais entende que seriam de ordem pública.

Pois bem.

I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Em contrarrazões, a parte recorrida arguiu a ausência de interesse recursal.

Entrementes, penso que não há motivos para acolher tal argumento, na medida em que a matéria debatida, após uma análise mais aprofundada, está relacionada ao próprio título, situação que atinge a todos os executados de maneira indistinta.

É de se dizer que embora o eventual resultado com o acolhimento do pleito recursal possa impactar a esfera jurídica do sócio que sofreu a constrição dos bens, fato é que a matéria trazida nestes autos impugna a formação do próprio título, remanescendo, pois, o interesse das partes.

Diante dessas considerações, rejeito a questão prefacial.

É como voto.

II – MÉRITO

No mérito, de plano, penso que assiste razão ao recorrente.

E digo isto por vislumbrar a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional na instância singela, ante a ausência de análise de questões que deveriam ser enfrentadas de ofício.

Como de curial sabença, as matérias atinentes a prescrição e inexigibilidade do título poderiam ter sido enfrentadas pelo julgador independentemente de provocação da parte.

A propósito, vejamos:

“
[...]II- A orientação do STJ é a de que as matérias de ordem pública, tais como PRESCRIÇÃO, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias.
[...] (Agravo de Instrumento nº 5001487-86.2021.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Julgado em 09/02/2022)

Diante desse cenário, penso que deve ser anulada a decisão objurgada para que esta C. Corte possa examinar os temas sob discussão, haja vista a negativa de prestação jurisdicional na origem.

E nesse jaez, já adentrando aos meandros do feito originário, penso que não há que se falar em inexigibilidade do título objeto de impugnação.

Primeiro, porque é prescindível a homologação judicial no caso em tela, uma vez que não se trata de execução de título judicial como aponta o recorrente.

Demais disso, o contrato de confissão de dívida, como o que embasa o processo em comento, é reconhecido como título executivo extrajudicial, nos termos da Súmula 300 do C. STJ.

Outrossim, é de se dizer que ele está com firma reconhecida e acompanhado de duas testemunhas, o que reforça ainda mais a sua executividade, na esteira da jurisprudência pátria, senão vejamos:

“
[...]2.
É pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que é desnecessária a juntada dos pactos originários, e que o instrumento de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas possui força executiva, na forma do disposto no art. 784, III, do CPC.
[...]” (Agravo de Instrumento nº 5009465-80.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Julgado em 10/05/2023)

Assim, não há como entender pela inexigibilidade do título em comento.

Noutra plana, quanto a prescrição, também entendo que não há como ser reconhecida, na medida em que a todo momento o exequente busca a satisfação do seu crédito, sendo diligente e impulsionando o feito a todo momento.

Deveras, entender de maneira diversa seria prestigiar a devedor, chancelando o inadimplemento contumaz, bem como a postura furtiva durante todo o trâmite dos autos, encorajando, por consequência, outros devedores a seguirem o mesmo caminho.

Diante dessas razões, entendo por bem rejeitar a preliminar de ausência de interesse para, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ante a ausência de fundamentação da decisão objurgada e, avançando na análise das matérias trazidas ao debate - inexigibilidade do título e prescrição intercorrente -, rejeitá-las, possibilitando a continuidade das diligências constritivas, preservando aquelas já adotadas e exitosas.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)